Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-50.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001633-50.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDALINA LAURA DE ARAUJO - CPF: 018.314.407-41 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1001633-50.2022.8.11.0010

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente(s): MUNICIPIO DE JACIARA

Recorrido(s): IDALINA LAURA DE ARAUJO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.211/2009 – FÉRIAS DE 45 DIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A base de cálculo para o pagamento do terço de férias do magistério público municipal, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45 dias, previsto do art. 54, da Lei Complementar Municipal n° 1.211/2009, in verbis:

Art. 54
O Profissional da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, da seguinte forma:

a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Saliento que, no artigo seguinte de referida legislação a existência do direito ao terço constitucional sobre a integralidade das férias não deixa margem a dúvida. Senão vejamos:

Art. 55
Será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.

2 - In casu, como a Lei nº 220/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período.

3 - Recurso conhecido e improvido.

(RI n° 1001883-52.2018.8.11.0001)

Destaco que, em recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema em análise, cujo julgamento restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.

(IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021)

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos da ata da sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022